Tribunal: TJES
Processo: 0003127-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003127-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABATIMENTO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Garra Escolta Vigilância e Segurança Ltda. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de abatimento do valor de R$ 10.553,66 do montante da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto ao abatimento do valor indicado pela embargante na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos de declaração não possuem caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, não se prestando para rediscutir o mérito ou modificar a decisão recorrida.

5. A alegação de omissão formulada pela embargante revela mero inconformismo com a decisão, uma vez que o acórdão analisou o conjunto probatório dos autos e afastou a possibilidade de abatimento dos valores pretendidos, dada a ausência de comprovação de acordo entre as partes.

6. O voto condutor destacou, de forma pormenorizada, que não há evidências de pacto firmado para prorrogação do contrato ou cancelamento da cobrança referente aos dez dias adicionais, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos.

7. A ausência de omissão ou outro vício no acórdão impede a reapreciação do mérito por meio dos embargos de declaração, os quais não se destinam a revisar o desfecho adotado pela Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração visam exclusivamente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio para rediscutir ou modificar o mérito da decisão.

A insatisfação da parte com o conteúdo do acórdão não configura, por si só, vício a ser sanado por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003127-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO MIELKE CAMATTA - ES19825-A, RAFAEL LOSS COSTA - ES19874-A
APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI

Advogado do(a) APELADO: PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496-A

VOTO

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração opostos
por
Garra Escolta Vigilância e Segurança Ltda.

contra
o
acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante, em síntese, sustenta que o acórdão
recorrido
padece de omissão,

especificamente

quanto à alegação de que o valor de R$ 10.553,66 deveria abatido do montante da condenação.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
não merece
ser acolhido
, uma vez que as alegações do embargante demonstram mero inconformismo com a conclusão alcançada por esta e. Câmara Cível, especialmente porque o conjunto probatório dos autos foi devidamente analisado e levado em consideração para que se afastasse a possibilidade de abatimento dos valores pretendidos, em razão da não comprovação de qualquer acordo levado a efeito entre as partes.

Com efeito, o voto condutor do julgamento fez constar, pormenorizadamente,
verbis
:

“
[...] De mais a mais, a recorrente não logrou comprovar, de forma patente, a existência de pacto firmado entre as partes acerca da prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 10 (dez) dias a partir do dia 30 de novembro de 2011. O que ela se limitou a carrear foi a cópia de uma correspondência eletrônica (e-mail) informando a existência de um suposto acordo firmado entre os litigantes, oportunidade em que pede o cancelamento da cobrança referente aos 10 (dez) dias a mais que permaneceu na posse dos veículos, como se vê de fls. 133.

Além disso, o que se pode ver é que, em troca de mensagens entre as partes, a recorrida salientou que lapso de 10 (dez) dias em questão se referia, apenas, ao tempo necessário para que os carros objeto da locação fossem consertados antes da entrega, mas jamais serviu como uma autorização para que a apelante continuasse no uso dos mesmos para além do que pactuado, como se observa de fls. 179.[...]”

Assim, não há omissão no acórdão que possa ensejar a reapreciação do
meritum causae
, sendo certo que a natural insatisfação do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Declaro a minha suspeição para atuar no presente feito, nos termos do artigo 145, §1º do Código de Processo Civil.